Tribunal: STF
Processo: RE 1359013
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR MUNICIPAL. REVISÃO DE APOSENTADORIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O TEMA 439 DO STF. LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 



    1.  O Tribunal de origem decidiu em conformidade com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 606.199-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 439).



    2.  Para dissentir do acordão recorrido seria necessária realizar a análise de legislação local (Lei municipal nº 6.228/2015), o que impede o seguimento do presente recurso extraordinário, nos termos da Súmula 280/STF.



    3.  Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    4.  Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.